Tribunal: TJPA
Processo: 0802729-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802729-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: CLEIZE RIBEIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0802729-33.2022.8.14.0000

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Agravante: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

Agravado: Cleize Ribeiro de Sousa

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PRAZO DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 120 DIAS. EXEGESE DO ARTIGO 60, §§ 8º E 9º, DA LEI FEDERAL Nº 8.213 /91, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 13.457/2017. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA de CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por CLEIZE RIBEIRO DE SOUSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (Processo nº 0801666- 08.2021.8.14.0032), deferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos seguintes termos:

“(...) Desse modo, comprovados os requisitos, nada impede o estabelecimento, em caráter provisório, do benefício de auxílio-doença, até o julgamento final do processo, eis se mostrar congruente a afirmativa de que o requerente se apresenta impossibilitado de exercer as suas atividades remuneradas. Em razão disso, o indeferimento da tutela antecipada, antes da sentença do Juízo a quo, pode gerar repercussões ainda mais drásticas e prejudiciais ao autor, pelos efeitos irreversíveis ao bem da vida que se pretende resguardar (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência e em via de consequência DETERMINO que o INSS, no prazo de 05 (cinco) dias, conceda ou restabeleça o benefício de auxílio-doença do autor, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitados a 30 (trinta) dias. Intimem-se.”

Irresignado, o INSS interpôs o presente recurso de agravo de instrumento alegando, em síntese, a ausência de verossimilhança tendo em vista que há dissonância entre as provas constantes nos autos e a decisão vergastada. Alega que a r. decisão afastou a legislação aplicável à espécie, ou seja, os §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei nº 8.213/91, que dispõem expressamente que toda decisão judicial que determine a implantação ou o restabelecimento de auxílio-doença deve ter uma data da cessação do benefício - DCB fixada, sendo que, caso não seja possível prever o prazo estimado de recuperação, a DCB deverá ser de 120 (cento e vinte) dias. Além disso, sustenta que a antecipação dos efeitos da tutela para a imediata implantação de benefício previdenciário é medida apta a ocasionar a irreversibilidade do provimento, tendo em vista que o patrimônio da parte autora é desconhecido e, no mais das vezes, insuficiente para garantir a reversão do provimento antecipatório.

Diante disso o agravante requer,
in verbis:

a) a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, suspendendo-se o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da Turma, evitando-se, assim, lesão aos cofres públicos;

b)
a reforma da decisão agravada, para afastar a determinação de condicionamento da cessação do benefício à ulterior decisão judicial, fixando-se a DCB no prazo legal de 120 (cento e vinte) dias
, sendo que a parte agravada poderá solicitar a prorrogação do benefício, nos termos da legislação de regência, caso permaneça incapacitada ao final do período. (id nº 8432281 - Pág. 1/5).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 9143401 - Pág. 1/4).

A parte agravada não apresentou contrarrazões (id nº 9874772).

Os autos foram remetidos para a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, que se manifestou pelo
conhecimento e provimento
do recurso de agravo de instrumento. (id 10453200).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

No presente caso, insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Monte Alegre, que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, para determinar que o INSS, no prazo de 5 (cinco) dias, conceda ou restabeleça o benefício de auxílio-doença da autora/agravada.

O agravante aponta que
inexiste qualquer evidência plausível de que a parte autora permanecerá incapacitada até a assunção de evento cuja data é incerta e não sabida
– qual seja, uma ulterior decisão judicial-, de modo que está ausente a verossimilhança, pois não está evidenciado o direito ao recebimento do benefício indefinidamente.

Afirma ainda que a antecipação dos efeitos da tutela para a imediata implantação de benefício previdenciário é medida apta a ocasionar a irreversibilidade do provimento, tendo em vista que o patrimônio da parte autora é desconhecido e, no mais das vezes, insuficiente.

Pois bem.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, expressamente estabelece:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

O auxílio-doença é um
benefício social transitório
, concedido ao segurado que, após cumprir o período de carência fixado na lei, é acometido por doença comum ou acidente de qualquer natureza que o torne temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade laborativa.

Por seu turno, o
auxílio-doença acidentário
é um benefício pecuniário de prestação continuada, com prazo indeterminado, sujeito à revisão periódica, que se constitui no pagamento de renda mensal ao trabalhador urbano ou rural, que sofreu acidente do trabalho ou doença advinda das condições de trabalho e apresenta incapacidade laborativa.

Do compulso dos autos, infere-se que em 05.03.2021 a agravada sofreu
fratura complexa do fêmur
, na qual impossibilitou que a mesma desenvolvesse as atividades laborativas habitualmente executadas.

No dia 05.04.2021, obteve laudo médico determinando o afastamento das atividades laborais por 06 (seis) meses, considerando a complexidade da lesão sofrida.

Em 13.09.2021, ao realizar nova perícia, o Dr. Eros Dantas Alves Ferreira – CRM 8828,
determinou o afastamento por tempo indeterminado, diante da gravidade da lesão, risco de complicações e prognostico (ID 45513451 – Proc. de origem).

Mesmo diante do laudo médico apresentado, o INSS indeferiu o pedido alegando que a requente iniciou com as contribuições previdenciárias em data posterior a sua incapacidade. (ID 45513444 – Proc. de origem).

Verifico que os documentos juntados nos autos demonstram a incapacidade laboral da agravada. Ademais, conforme documentos no (ID 45513462 – Proc. de origem) a requerente iniciou com as contribuições
previdenciárias em 10.07.2019.

Todavia, merece prosperar os argumentos do agravante em relação a ausência de data da cessação do benefício - DCB fixada. Vejamos:

Os §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei nº 8.213/91, dispõem expressamente que na ausência de data de cessação do auxílio, o benefício será cessado no prazo de
120 (cento e vinte) dias:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 9º
Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício cessará após o prazo de
cento e vinte dias
, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doenç
a, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 120 DIAS. 1. Cinge-se a discussão acerca da necessidade de fixação de data para cessação do benefício de auxílio-doença (DCB) concedido na decisão agravada. 2. Impõe-se a fixação do prazo de 120 dias para a duração do benefício, conforme redação do art. 60, § 9º, da Lei 8.213/91 e em consonância com a Tese 164 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência da Justiça Federal, cabendo à autora, se assim entender, solicitar a prorrogação do benefício administrativamente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70082804089 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 19/12/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA DURAÇÃO DO BENEFÍCIO - INEXISTÊNCIA - PREVALÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 60, §§ 8º E 9º DA LEI 8.213/1991 - PRAZO DE 120 DIAS - OBSERVÂNCIA - CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO INSS - LEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos dos § 8º e 9º, do art. 60, da Lei 8.213/1991, com as alterações procedidas pela Lei 13.457/2017, sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício e, na ausência de fixação do prazo, o benefício cessará após o lapso de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, salvo se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento - Considerando que o acórdão exequendo que determinou a reativação do auxílio doença não estipulou prazo para duração do benefício, deve prevalecer aquele de 120 (cento e vinte) dias imposto pela Lei 13.457/2017 - Transcorrido prazo superior a 120 (cento e vinte) dias entre o trânsito em julgado do acórdão exequendo e a cessação do benefício pelo INSS, não há que se falar em arbitrariedade no ato praticado pela autarquia.

(TJ-MG - AI: 10000200534212001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)

Desse modo, reformo a decisão agravada, para afastar a determinação de condicionamento do benefício à ulterior decisão judicial e para fixar a data da cessação do benefício ao prazo legal de 120 (cento e vinte dias), nos termos da redação do art. 60, § 9º, da Lei 8.213/91.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/09/2022